Tribunal: STF
Processo: RHC 257686
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago de Lima Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 867.059/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena total de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado.



    Neste recurso (edoc. 67), a defesa, alega, em síntese, que a prova obtida no referido processo é nula, uma vez que as medidas de busca pessoal e domiciliar são ilícitas, visto que não decorrentes de fundada suspeita, nos termos do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.



    Requer, ao final, “seja concedida a presente ordem de habeas corpus, com a finalidade de que sejam anuladas as provas obtidas através da ação policial e as destas oriundas, com fulcro no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APTOS A ENSEJAR TAL RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos expendidos pelo ora agravante, na petição de interposição do recurso de agravo regimental o recorrente não apresenta elementos de convicção aptos a ensejar a reforma da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 60)



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, o recurso não apresenta elementos de convicção aptos a desconstituírem os fundamentos que embasaram a decisão ora agravada. 



    Verifica-se que o agravante limitou-se a reiterar os argumentos apresentados em sede de habeas corpus, de maneira que a decisão agravada merece ser integralmente mantida. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 61)  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental não foi conhecido por ausência de requisitos de admissibilidade. Ou seja, a tese defendida neste writ sequer foi analisada pelo STJ.



    Ademais, quanto ao mérito, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e existência de provas suficientes acerca da condenação imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente